Tribunal: TJDFT
Processo: 0000733-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000733-93.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN MICHEL DEMERTIZIS NETO APELADO: IGREJA DE NOVA VIDA DO GUARA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 17960867), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JEAN MICHEL DEMERTIZIS NETO em face de IGREJA DE NOVA VIDA DO GUARA, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto de interdito proibitório, nos seguintes termos: JEAN MICHEL DEMERTIZIS NETO exercitou direito de ação em desfavor de IGREJA DE NOVA VIDA DO GUARA, mediante processo de conhecimento, em que deduziu pedido para ser reintegrado na posse de imóvel. Em síntese, o autor alega ser neto de terceiro, o qual detinha a posse do bem objeto da demanda desde o ano de 1957 por cessão efetivada por Presidente da República. Relata que a parte ré tomou sua posse em decorrência de contrato de compra e venda verbal firmado com sua tia, tendo sio retirado do imóvel com seus irmãos. Teria, ainda, registrado ocorrência policial com seu genitor, noticiando o esbulho em questão. Tece arrazoado jurídico sobre o tema e, ao fim, intenta a supra aludida pretensão. Com a inicial vieram os documentos de ID: 41454525 a 41454641. Após intimação do Juízo (ID: 41454650 e 41454713), a parte autora promoveu as emendas de ID: 41454657 a 41454708 eID: 41454719. Sentença terminativa prolatada sob o ID: 41454726, vergastada por recurso de apelação (ID: 41454739), com provimento pelo e. TJDFT, conforme com o r. acórdão no 1024995 (ID: 41454810). Após o retorno dos autos (ID: 41454837), a liminar pleiteada pelo autor foi indeferida (ID: 41454847). Em sede de contestação (ID: 41454866), instruída com documentos (ID: 41454868 a 41454884), a parte ré rechaça as razões de fato e de direito trazidas na inicial. Para tanto, destaca o exercício da posse desde 2002, inclusive por meio de defesa judicial. Postula, ao fim, medida liminar de manutenção da posse em comento, bem como a improcedência do pedido deduzido na inicial. Réplica no ID: 41454904. Intimadas a dizer sobre produção de provas (ID: 41454912), a parte ré pleiteou oitiva testemunhal e depoimento pessoal do autor (ID: 41454915), acostando documentos (ID: 41454917). A parte autora, por sua vez, requereu oitiva testemunhal e perícia técnica (ID: 41454939). É o breve relatório. Fundamento e decido. Ao analisar o conteúdo dos presentes autos, verifiquei que as questões de fato encontram-se demonstradas nos autos, de modo que resta exclusivamente a apreciação das questões de direito, motivo pelo qual indefiro a dilação probatória pleiteada pelas partes. Trata-se, portanto, da hipótese de julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do CPC/2015). Sem preliminares, passo ao exame de mérito. Dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, que “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”. Pois bem. Embora haja prova de exercício de posse em momento anterior por ascendente, incluindo ação judicial ( ID: 41454657 a 41454708), inexiste nos autos qualquer elemento de transmissão da posse para o autor em questão, independente da individualização por ele efetivada (ID: 41454719), sendo descabida a alegada "proteção familiar" em virtude da individualização da fração ideal exposta nos autos. Não obstante, vislumbro que, ao contrário do disposto na inicial (“O requerido tomou sua posse em decorrência de contrato de compra e venda, verbal, intermediado pela tia adotiva do autor” – ID: 41454505, p. 2, alínea “b”), a parte ré efetivamente demonstrou o exercício da posse decorrente de negócio jurídico por escrito, resultando no instrumento particular de cessão de direitos firmado com a tia da parte autora em 15.10.2002 (ID: 41454868), estabelecendo a cadeia de detentores, reconhecida, ademais, por sentença judicial (ID: 41454884). Ressalto, por relevante, que a demarcação contida no retro aludido documento contém a fração individualizada da cedente e do genitor do autor, conforme com o ID: 41454868 (p. 5). Nesse contexto, caberia à parte autora demonstrar, de forma objetiva, o exercício da posse do bem no decurso de tempo, a natureza da posse exercida por sua tia cujos direitos foram cedidos à ré e a prática de esbulho ou turbação contra si - uma vez que seu genitor figura como aquele que registrou ocorrência junto à autoridade policial -, atos por ele não praticados (art. 373, inciso I, do CPC/2015). Por outro lado, verifico que a parte ré demonstrou cabalmente a posse do imóvel objeto da demanda, mediante extensa prova documental, individualização expressa do bem e, por fim, o exercício positivo do direito de ação. Entendo, portanto, demonstrado o exercício da melhor posse pela parte ré, a quem deve ser deferida a proteção possessória, conforme com a previsão do art. 556, cabeça, do CPC/2015. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSE PRETÉRITA E ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA MELHOR POSSE. ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373). INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. 2. O possuidor tem direito à reintegração de posse caso comprove o esbulho e a data deste (art. 373, I, do CPC). 3. Na ausência de comprovação do esbulho e havendo duplicidade nas cessões de direito à posse, sem comprovação da legitimidade de nenhum dos cedentes, privilegia-se quem detém a melhor posse. 4. A melhor posse é de quem exercita o poder de fato sobre o bem, de forma mansa e pacífica. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1239413, 07155534120188070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o pedido contraposto deve ter seus efeitos modulados, à míngua de prática de qualquer ato de esbulho, turbação ou prova de danos causados no curso da demanda, sem informação nos autos pela parte ré . Por todos esses fundamentos, julgo improcedente o pedido inicial, porém, parcialmente procedente o pedido contraposto, resolvendo o mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Confiro à ré a proteção possessória do bem objeto da demanda, cominando ao autor obrigação de não fazer, consistente na abstenção da prática de atos de turbação e esbulho referentes ao imóvel objeto da demanda. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 2.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC/2015). Suspendo, contudo, sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida (ID: 41454805, p. 1). Com o trânsito em julgado, dê-se baixa das partes e arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. O autor apela (ID 17960867). Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) houve cerceamento de defesa, vez o Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e de prova pericial, cuja a finalidade seria a comprovação do esbulho, bem como a localização do imóvel objeto da demanda; 2) a tia adotiva do apelante alienou a gleba de terra pertencente ao apelante; 3) o apelante juntou documentos que comprovam a individualização e a posse da terra, tais como certificado de cadastro de imóvel rural, o qual comprova a área total do imóvel, assim como sua devida localização, além do requerimento que demonstra a razão do apelante não juntar o CCIR atualizado; 4) a gleba de terra esbulhada se localiza à Chácara 01, vizinha esquerda da casa 16 e vizinha direita da casa 07B, por meio de fotografia tirada pelo serviço “Google Maps”; 5) em caso de dúvida acerca da localização do imóvel, o Juízo deveria ter realizado visita in loco, a qual sanearia a questão da individualização da terra, e comprovaria que a terra vendida por Isabel pertence, na verdade, ao apelante e, por essa razão, a referida transação jamais poderia ter ocorrido sem a anuência dele; 6) o contrato de compra e venda é nulo, vez que o objeto material não pertencente à Isabel; 7) o Sr. Jean Michel Demertzis (avô do apelante) faleceu em 1991, tendo deixado uma cônjuge supérstite (avó paterna do apelante) e um filho – João Bosco (pai do apelante), além de ter deixado bens a inventariar, dentre eles a Chácara Jussara, localizada no Núcleo Bandeirante; 8) de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 1.910/2012-0, em 20 de fevereiro de 2010, o pai do apelante constatou o arrombamento do imóvel, pois o cadeado do portão havia sido quebrado por um representante da Igreja Nova Vida, que também alegava ser proprietário do bem; 9) pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para fins de se evitar danos graves ou de difícil reparação. Ao final, pede: Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: I- Sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, cosoante declaração de hipossuficiência anexa, uma vez se tratar de pessoa hipossuficiente, nos termos do artigo 98 do CPC, bem como nos termos do art. 4° da Lei n° 1060/50. II- O reconhecimento do recurso e a cassação da sentença, por cerceamento da defesa. III- Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de reintegração de posse. IV- A intimação da parte apelada pessoalmente, para querendo, responder o Recurso de Apelação interposto; V- Deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso; VI- A dispensa da comprovação de preparado, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do conhecimento. O autor é beneficiário da justiça gratuita, estando, portanto, isento do pagamento do preparo recursal. A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 17960871. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação (ID 17960867), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JEAN MICHEL DEMERTIZIS NETO em face de IGREJA DE NOVA VIDA DO GUARA, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto de interdito proibitório. A parte apelante formula pedido de efeito suspensivo. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, caput). Excepcionalmente, contudo, o recurso de apelação não terá efeito suspensivo, quando o caso preencher uma das circunstâncias descritas no §1° do art. 1.012. O caso concreto se enquadra no inciso V do §1° do art. 1.012, vez que a proteção possessória foi concedida em sede de sentença de mérito. Cabível, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §3°, do CPC. O pedido concessão de efeito suspensivo tem por base os mesmos requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e urgência. Inicialmente, destaca-se que a presente decisão tem por objeto única e exclusivamente o pedido de atribuição de efeito suspensivo, não se abordando as demais questões ventiladas pelo apelante. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo, porém não especificou qual seria o prejuízo que adviria caso se aguardasse o transcurso normal do feito. Percebe-se que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, apenas para impor ao apelante obrigação de não fazer, consistente na abstenção de atos de turbação ou de esbulho em relação ao imóvel ocupado pela parte apelada. Ora, essa situação de fato já se encontrava consolidada desde o ajuizamento da demanda, não se justificando qualquer modificação no comando da sentença em sede de juízo perfunctório, vez que não demonstrada a necessária urgência ou a consolidação de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020 16:45:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador